Tribunal: TJDFT
Processo: 0715793-36.2018.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-05-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0715793-36.2018.8.07.0001 RECORRENTES: ANTONIO MEDEIROS SOBRINHO, FRANCISCO DAS CHAGAS DE MEDEIROS LIMA RECORRIDOS: WALDECK DE ASSIS DOS SANTOS, CELESTE DE LOURDES MACHADO DOS SANTOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO CIVIL. LEI DO INQUILINATO. PRORROGAÇÃO DA LOCAÇÃO. PRAZO INDETERMINADO. EXONERAÇÃO DA FIANÇA. NOTIFICAÇÃO. AUSÊNCIA DE ASSINATURA. MERA IRREGULARIDADE. 1. A controvérsia se limitou em verificar se a notificação informando ao locador da intenção de desoneração da fiança se aproveita a todos os fiadores que constam na notificação ou somente ao fiador que assinou a notificação. 1.2 O art. 40, X, da Lei n. 8245/1991 não exige que a notificação do fiador informando ao locador de sua intenção de desoneração seja assinada por todos os fiadores, basta que dê ciência ao locador ou ao seu representante da intenção dos fiadores de se desonerarem da mesma. 1.3 A falta da assinatura de todos os fiadores indicados na notificação que informa ao locador da intenção de desoneração se trata de uma mera irregularidade formal que, por si só, não pode ser utilizada para desconsiderar a desoneração dos fiadores que não lançaram a firma no documento. 2. Apelação desprovida. Os recorrentes apontam violação ao artigo 40, inciso X, da Lei 8.245/2001, sob o argumento de que a notificação premonitória de exoneração de fiança assinada apenas por um dos fiadores, não exonera os demais fiadores do contrato de locação, a não ser que estes estejam devidamente representados por aquele, o que não se verifica no presente caso. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece ser admitido. Com efeito, a tese sustentada pelos recorrentes, devidamente prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, dispensando o reexame de fatos e provas constantes dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à apreciação da Corte Superior. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A003